Tribunal: TJSP
Processo: 2215541-36.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215541-36.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAUSTINO ALVES DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215541-36.2015.8.26.0000 - Voto no 24.948-RE
2
Voto no 24.948-RE
Recurso no 2215541-36.2015.8.26.0000
Agravante: Faustino Alves dos Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil Análise da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema no 905 do STJ e
quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF,
em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de
correção monetária Provimento parcialmente alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 496/497), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ), a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e
correção monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma
prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por meio do Acórdão originário de fls. 400/404,
cuja decisão foi mantida pela de fls. 432/434, restou determinado que a Lei
no 11.960/09 deve ser aplicada a partir de sua vigência e,
consequentemente, a incidência da TR como índice de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215541-36.2015.8.26.0000 - Voto no 24.948-RE
3
O exequente interpôs Recurso Extraordinário a
fls. 438/461 e Recurso Especial a fls. 462/487, por meio dos quais requer a
condenação da “Autarquia a corrigir os valores atrasados pelos índices de
correção monetária do IGP-DI até a inscrição do precatório, com a
incidência do IPCA-E posteriormente ao período constitucional, e
considerado os juros de 1% ao mês de acordo com o artigo 406 do Código
Civil e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, sem a
incidência da Lei 11.960/09”.
Para o deslinde da controvérsia, passa-se ao
reexame.
Com efeito, não obstante a tese fixada no STJ
(Tema no 905): “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (fls. 496), sobre a mesma lei
o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou o seguinte: O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215541-36.2015.8.26.0000 - Voto no 24.948-RE
4
de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que
se refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09
a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
passa-se a delinear a aplicação da Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
O agravo de instrumento do trabalhador comporta
parcial provimento.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações, observando-se a
utilização do INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/06 até o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215541-36.2015.8.26.0000 - Voto no 24.948-RE
5
Lei no 11.960/09.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses firmadas no
Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a aplicação do
IPCA-E em substituição à TR.
Assim, para continuação da fase de liquidação
novos cálculos deverão ser efetuados, de acordo com os parâmetros
delineados.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, conforme acima
definido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215541-36.2015.8.26.0000 - Voto no 24.948-RE
6
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator